Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 43709902). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF. Brasília, 3 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador